Tribunal: STF
Processo: Rcl 93046
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo Anastácio/SP contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001893-62.2024.8.26.0553, em que figura como beneficiário Anderson José da Silva, sob a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e de violação ao Tema 25 da repercussão geral. 

O reclamante afirma que, na origem, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias ajuizou ação de cobrança para que o adicional de insalubridade passasse a ser calculado sobre o salário-base, com fundamento na Lei Federal nº 13.342/2016, e não sobre o salário mínimo, base de cálculo prevista na Lei Complementar Municipal nº 72/2011. 

Narra que a Turma Recursal julgou procedente o pedido do servidor, determinando a substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Sustenta que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que alterou a base de cálculo e que o seguimento do recurso extraordinário foi negado pelo Tribunal de origem com fundamento na aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral, segundo o qual seriam infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre existência de fundamento legal e requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

Aduz que, contra essa decisão, interpôs agravo interno, ao qual a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública negou provimento, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário. 

Para o Município, o Tribunal de origem aplicou indevidamente o Tema 1.359 a controvérsia que não se limita à interpretação de legislação local ou à verificação dos requisitos para recebimento de vantagem remuneratória, mas envolve matéria constitucional relativa aos limites da atuação do Poder Judiciário na fixação de nova base de cálculo para vantagem de servidor público.

Argumenta que a controvérsia se amolda ao Tema 25 da repercussão geral, no qual esta Corte fixou a tese de que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial. 

Alega que a Lei Complementar Municipal nº 72/2011 instituiu o adicional de insalubridade aos servidores municipais e fixou expressamente como base de cálculo determinado percentual do salário mínimo nacional. Desse modo, defende que, ainda que se reconheça a impossibilidade constitucional de utilização do salário mínimo como indexador, não caberia ao Poder Judiciário eleger nova base de cálculo, especialmente o vencimento-base, sem previsão em lei local.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário (eDoc. 11):

“A despeito dos argumentos da parte agravante, o Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 71692, da relatoria do Ministro Luiz Fux; Reclamação n. 68.616, da relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Reclamação n. 65813, da relatoria do Ministro Nunes Marques, entendeu que a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor não afronta o enunciado da Súmula Vinculante 4 e o quanto decidido no RE 565.714, Tema-RG 25.
Não se desconhece que o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação n. 65.742, entendeu de modo contrário, em julgamento anterior. À luz dos julgados mais recentes, contudo, há que se compreender que o Acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, não sendo o caso de retratação.”

Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão que julgou o mérito do caso no âmbito da Turma Recursal (eDoc. 6):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE CÁLCULO. PREVALENCIA DA LEI FEDERAL SOBRE NORMA LOCAL QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por agente de combate a endemias do Município de Santo Anastácio contra sentença que indeferiu o pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente sustenta que a base de cálculo do beneficio deve ser o salário base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, e não o salário mínimo, como previsto na legislação municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate a endemias estatutários deve seguir a norma federal ou a lei municipal; (ii) estabelecer se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O adicional de insalubridade dos agentes de combate a endemias celetistas deve ser calculado sobre o salário base, enquanto para os estatutários prevalece a legislação especifica municipal, desde que não contrarie normas constitucionais.
A adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade contraria a Súmula Vinculante n° 4 do STF, que veda sua utilização como indexador de vantagem remuneratória para servidores públicos.
O STF já reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade em casos análogos, disso resultando a aplicação da regra federal prevista no § 3º do art. 9"-A da Lei nº 11.350/2006 (RE n° 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024; RCL n° 68.499, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/08/2024).
No caso especifico do Município de Santo Anastácio, a legislação municipal estabelece que o adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, o que configura afronta à Constituição Federal, devendo ser aplicado o critério da lei federal, ou seja, o vencimento base da servidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 
1. A norma municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade de agentes de combate a endemias estatutários viola a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF. 
2. Na ausência de critério válido na legislação local, deve ser aplicado o art. 9°-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, calculando-se o adicional de insalubridade sobre o vencimento base do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7°, IV; Lei nº 11.350/2006, art. 9°-A, § 3º; Súmula Vinculante nº 4 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, AG.REG. no RE n° 1.263.619, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2020; STF, RE n° 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024; STF, RCL n° 68.499, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/08/2024.”

Conforme fundamentação contida no acórdão reclamado: 

“A possibilidade de adotar para os agentes comunitários de saúde o regime estatutário decorre de outra norma da mesma lei federal:
Art. 8° Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
(...)
Cabe ressaltar que, em Euclides da Cunha Paulista, a que os precedentes acima transcritos se referem, a norma local prevê o adicional de insalubridade em Reais, variando o valor conforme o grau de insalubridade, com previsão de reajuste anual pelo mesmo índice da revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores municipais.
No caso destes autos, a Lei Municipal Complementar nº 102, de 19 de setembro de 2017, dispõe em seu art. 4º que "o vínculo jurídico do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santo Anastácio".
Por sua vez, o Estatuto dos Funcionários Públicos de Santo Anastácio, instituído pela Lei Complementar nº 13, de 17 de outubro de 1994, estabelece que "o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, a ser estabelecido em lei própria".
Porém, a Lei Municipal Complementar nº 72, de 13 de outubro de 2011, garante ao cargo da parte autora o direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre percentual do salário mínimo nacional.
A norma da lei local viola frontalmente a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."
Em caso relativo ao Município de Jundiaí, que previa em lei municipal o cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde com base no salário-mínimo, o Supremo Tribunal Federal julgou que "ao afastar a aplicação do § 3º do art. 9°-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4" (RE 1.507.356,2 Relator Min. EDSON FACHIN, j. 17/09/2024).”

Verifico que a Turma Recursal não procedeu à eleição arbitrária de nova base de cálculo do adicional de insalubridade, tampouco substituiu o salário mínimo por critério judicial desprovido de respaldo normativo, hipótese que efetivamente atrairia a incidência da tese fixada no Tema 25 da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 4.

O Tribunal de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador pela legislação municipal, aplicou a base de cálculo expressamente prevista na legislação federal específica da carreira dos Agentes de Combate às Endemias (art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006), diploma que disciplina o regime jurídico desses profissionais e estabelece o vencimento-base como parâmetro do adicional de insalubridade. 

Não se está, portanto, diante de substituição judicial criativa do indexador, mas de simples aplicação, pela instância ordinária, da norma federal de regência da categoria, em harmonia, aliás, com precedentes recentes desta Corte (Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 68.616, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 65.813, Rel. Min. Nunes Marques).

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Não é o caso dos autos.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente